Tribunal: TJDFT
Processo: 0745105-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação do regime de precatórios e fixou juros moratórios em 1% ao mês no cumprimento de sentença. O agravante sustenta a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e a limitação dos juros a 0,5% ao mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, empresa pública de direito privado, faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública para fins de limitação dos juros moratórios; e (ii) estabelecer se a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A NOVACAP, por ser empresa pública de direito privado, não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, razão pela qual não tem direito à aplicação das prerrogativas previstas no art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ estabelece que empresas públicas e sociedades de economia mista não gozam das prerrogativas da Fazenda Pública, ainda que prestem serviço público ou sejam mantidas por recursos públicos.
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros moratórios em condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de sua vigência (09/12/2021), sem retroatividade.
6. A SELIC incide de forma simples sobre o montante consolidado da dívida, sem configuração de anatocismo, respeitando o entendimento do STF e do STJ sobre o tema.
7. A decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Empresas públicas e sociedades de economia mista não possuem as prerrogativas da Fazenda Pública, sendo inaplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 para fins de limitação dos juros moratórios.
2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir da vigência da EC 113/2021, conforme art. 3o do referido diploma constitucional.
3. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida não configura anatocismo, pois ocorre de forma simples e sem cumulação com outros índices.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; EC 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CC, art. 406; CTN, art. 161, parágrafo único; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJDFT, Acórdãos no 1778056 e no 1439979.